Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOSEG. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS RECURSO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG. 1.1. No agravo, a agravante aduz que o INFOSEG é um sistema que faz parte de diversas bases de dados das secretarias de segurança pública e que dispõe de uma plataforma em que é possível ter acesso às mais diversas informações sobre armas, veículos e até mesmo sobre indivíduos através do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Sustenta que não há que se falar em indeferimento da pesquisa por meio do INFOSEG, uma vez que a base de dados a serem consultas não são as mesmas do INFOJUD.
2. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. 2.1. É um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. 2.2. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. 2.3. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 2.4. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 2.5. Verifica-se que, na hipótese, o agravante comprovou ter esgotado as pesquisas de bens do ora agravado, tendo sido realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ambas infrutíferas. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. (...).” (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.). 2.7. Assim, necessário reformar a decisão agravada para determinar a realização de consulta perante o sistema INFOSEG.
3. Agravo de instrumento provido.